Tribunal: TCU
Processo: 024.649/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1625/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação que versa sobre o acompanhamento das aquisições públicas voltadas ao enfrentamento da Covid-19; Considerando que, após regular desenvolvimento do feito, esta Corte de Contas proferiu o Acórdão 2097/2021-TCU-Plenário (peça 177), que considerou procedente a Representação, rejeitou as razões de justificativa de Francisvaldo de Melo Paixão, aplicou-lhe multa e o inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública; Considerando que o responsável interpôs o Pedido de Reexame peças 189-195, contra o Acórdão 2097/2021-TCU-Plenário , e que o TCU negou provimento ao apelo recursal, na forma do Acórdão 9/2023-TCU-Plenário (peça 221); Considerando que, nos termos do Acórdão 614/2023-TCU-Plenário , esta Corte não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo responsável (peça 237), por buscarem, tão somente, provocar a rediscussão do mérito da decisão embargada, sem indicar nenhuma razão recursal que contestasse a cogitada obscuridade, omissão ou contradição, o que não é permitido naquela espécie recursal; Considerando que, na atual fase processual, o recorrente ingressa com expediente recursal inominado peças 239-241, com o objetivo de impugnar os termos da deliberação que rejeitou suas razões de justificativas e o sancionou com multa e inabilitação; Considerando que Pedido de Reexame se constitui na espécie recursal cabível para provocar a rediscussão das decisões de mérito nos processos deste Tribunal que versem sobre fiscalização, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c artigo 286 do Regimento Interno/TCU; Considerando que o art. 33 c/c o art. 48, parágrafo único, ambos da Lei 8.443/1992 estabelecem que o Pedido de Reexame poderá ser formulado uma única vez; Considerando que tal peça apelativa já foi ajuizada neste processo, conforme exposto acima (peças 189-195), resultando na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres uniformes no âmbito da AudRecursos, no sentido da preclusão consumativa e do não conhecimento do recurso; Considerando que o art. 143, inciso IV, alínea "b", autoriza submeter ao Plenário, mediante Relação, os processos em que o Relator acolher parecer da unidade técnica no sentido do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 33 e 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/92 e 143, inciso IV, alínea "b", 278, § 3o, 285, caput e parágrafos, e 286, caput e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do expediente recursal inominado apresentado por Francisvaldo de Melo Paixão e dar ciência ao recorrente do teor deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.649/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.260/2022-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.193/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Francisco Monteiro Neto (XXX.181.273-XX); Francisvaldo de Melo Paixão (XXX.543.522-XX). 1.3. Recorrente: Francisvaldo de Melo Paixão (XXX.543.522-XX). 1.4. Interessados: Haiplan Construções Comercio e Serviços Ltda. (03.094.036/0001-70); Quantum Empreendimentos em Saúde Ltda. (10.631.897/0002-96); Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (84.013.408/0001-98). 1.5. Entidade: Estado de Roraima. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: não há. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.